Tribunal: TJMT
Processo: 1013916-43.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013916-43.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Dirigente Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FAZENDA PUBLICA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), JACKSON ROSA DO NASCIMENTO GONCALVES - CPF: 902.777.911-20 (AGRAVANTE), EURICO DE BRITO CORREA DA ROCHA - CPF: 786.750.141-04 (AGRAVANTE), LEONARD NICOLLAS DE OLIVEIRA - CPF: 990.984.661-68 (AGRAVANTE), ELIANE DOS SANTOS SILVA - CPF: 918.118.211-20 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO DEFERITÓRIA DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DE AFASTAMENTO DE LICENÇA CLASSISTA – DIRETORIA EXECUTIVA DO SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DA BAIXADA CUIABANA – INEXISTÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO – REQUISITO IMPRESCINDÍVEL – PRINCÍPIO DA UNICIDADE – REPRESENTAÇÃO SINDICAL

ENTIDADE DE RECONHECIMENTO LEGAL NECESSÁRIO – ARTIGO 45, CC – SÚMULA 677, DO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Considera-se, o Sindicato, a pessoa jurídica capaz de representar a categoria laboral, devidamente regulamentado, que observe todas as diretrizes impostas pela lei, em que se destaca, inicialmente, a comprovação da Fundação Sindical prevista no artigo 45 do Código Civil.

Incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade, em conformidade com a Súmula 677, do STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves, Eurico de Brito Correa da Rocha e Leonard Nicollas de Oliveira, contra a decisão singular, por mim proferida, nos autos do Agravo de Instrumento n. 1013916-43.2019.8.11.0000, que, liminarmente, deferi a tutela antecipada, para suspender os efeitos do ato judicial de Primeiro Grau.

Irresignados, os Agravantes aduzem que a exigência do registro da carta sindical impede o exercício dos direitos sociais específicos à livre associação profissional e sindical, nos termos do artigo 8
o
da Constituição Federal, razão pela qual aquele pressuposto deve ser relativizado.

Argumentam que o Sindicato é o único órgão de representatividade da classe da Guarda Municipal de Várzea Grande e é reconhecido pelo próprio município Recorrente.

Afirmam os Recorrentes que foi eleita para assumir o Cargo

a nova Diretoria da entidade, quadriênio 2018/2021, e que só agora toma conhecimento da falta do registro da carta sindical, perante o MTE, quando o órgão ministerial, após a operação da Polícia Federal, investigou fraudes e desvios na aprovação de documentos, envolvendo o registro de entidades sindicais no Ministério do Trabalho, e suspende a concessão de registros sindicais.

Aduzem que o Sindicato preparou a documentação necessária para a concessão do referido registro e que observa a Portaria n. 501, 30/04/2019. Em razão da negativa da Licença Pleiteada, contudo, ficou inviabilizado o procedimento.

Defendem que o Código Civil brasileiro não exige, para a constituição de entidade sindical, o registro da carta sindical, junto ao Ministério do Trabalho, o que apenas torna o processo mais burocrático e prejudica todos os filiados e servidores públicos.

Feitas essas considerações, os Agravantes, ao argumento do direito constitucional social de todo o trabalhador se filiar a um sindicato da classe a que pertence, postulam a reforma da decisão singular, proferida em liminar, nos autos do recurso principal, para que seja mantido o ato judicial, quanto à autorização da suas licenças para a assunção dos cargos da Diretoria Executiva da SIGUAM – Sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana.

A parte Agravada, intimada, apresentou as contrarrazões (id. n. 28031546).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que os Agravados impetraram a segurança, contra a decisão administrativa que indeferiu a licença para exercerem o mandato classista no cargo de Diretoria Executiva do SIGUAM.

Liminarmente, o Douto Juízo concedeu o pedido, nos seguintes termos:

Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada e determino que a autoridade coatora autorize a licença dos Impetrantes para assunção dos cargos da Diretoria Executiva da SIGUAM – SINDICATO DA GUARDA MUNICIPAL DA BAIXADA CUIABANA.

Contra essa decisão, recorreu o Município de Várzea Grande, recurso, no qual, decidi pela suspensão dos efeitos daquele ato judicial de Primeiro Grau, o que motivou a insurgência dos Agravados, Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves, Eurico de Brito Correa da Rocha e Leonard Nicollas de Oliveira.

Em que pese às razões recursais, relatadas na síntese desta decisão, a suspensão dos efeitos do ato judicial, proferido pelo Douto Juízo
a quo
deve ser mantida.

Conforme consignado na decisão recorrida, a questão do recurso é saber se é cabível a concessão da licença remunerada, para desempenho de mandato classista, ao servidor ocupante de cargo diretivo de Sindicato, que não possui registro junto ao Ministério do Trabalho.

Apesar da alegação dos Agravantes de que deve ser relativizado o requisito do mencionado registro, no presente caso, já que o sindicato é a única organização da classe de Guarda Municipal, verifica-se que a legislação e a jurisprudência não identificam hipóteses de mitigação do requisito legal.

O artigo 45, do Código Civil, prevê que:

Art. 45.
Começa a existência legal das pessoas jurídicas de direito privado com a inscrição do ato constitutivo no respectivo registro, precedida, quando necessário, de autorização ou aprovação do Poder Executivo, averbando-se no registro todas as alterações por que passar o ato constitutivo.

Posto isso, quando se trata de entidade sindical, o Supremo Tribunal Federal, editou a Súmula 677,
in verbis:

Súmula 677, do STF:
Até que lei venha a dispor a respeito, incumbe ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade.

Nessa toada, o STJ trilha o mesmo entendimento, de que, para o sindicato adquirir personalidade sindical e representar sua classe, é necessário o registro no Ministério do Trabalho, de modo que o princípio da unicidade seja atendido, evitando-se que diversas entidades representem uma só categoria na mesma base territorial.

A propósito, transcrevo um Acórdão paradigma:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DIRIGENTE SINDICAL – LICENÇA PARA EXERCÍCIO DE MANDATO CLASSISTA – NECESSIDADE DE REGISTRO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO – MANIFESTAÇÃO DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO APELO – RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA DESPROVIDO.

(STJ – RMS n. 49.532-SE – Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. 23/08/2018, p. 27/08/2018).

Não diferente, a jurisprudência deste Sodalício, que, também, adotou o posicionamento da imprescindibilidade do registro, junto ao Ministério do Trabalho, para a existência do Sindicato. E, em alguns casos, esta Corte Estadual reconheceu a ilegitimidade da entidade sindical, em razão da ausência daquela formalidade.

Veja-se:

AGRAVO INTERNO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA
–
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
–
ILEGITIMIDADE ATIVA DA ENTIDADE SINDICAL
–
AUSÊNCIA DE REGISTRO JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO
–
NECESSIDADE
–
CONDIÇÃO DE EXISTÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO. “(...) 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de registro do Sindicato no Ministério do Trabalho e Emprego-MTE para a defesa de seus filiados em juízo, em atenção ao princípio da unicidade sindical, sob pena de extinção do feito por ilegitimidade, nos termos do art. 267, VI do CPC/1973. Precedentes: AgRg no AREsp. 608.253/SP, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2.5.2017; AgRg no REsp. 1.147.828/RO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22.6.2015; AgRg no REsp. 1.295.482/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 25.6.2014. 2. Agravo Interno do Sindicato desprovido.” (AgInt no RMS 41.497/MT, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 06/12/2017).

(TJMT - Agravo Interno n. 0036278-90.2018.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/08/2019, Publicado no DJE 29/08/2019).

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – LICENÇA PARA EXERCER MANDATO CLASSISTA COM DIREITO À REMUNERAÇÃO DO CARGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DO REGISTRO DO SINDICATO NO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DENEGAÇÃO DA ORDEM – RETIFICAÇÃO DA SENTENÇA.

Não deve ser concedida a licença remunerada para o exercício de mandato classista, quando não houve a comprovação do registro do sindicato no Ministério do Trabalho e do Emprego, em face do princípio da unicidade sindical, previsto no artigo 8o, inciso II, da CRF.

(TJMT – RNS n. 0001760-87.2013.8.11.0020, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019).

Colhe-se dos autos que o Secretário Municipal, interino, da Defesa Social, Evandro Homero Dias, indeferiu o pedido de afastamento dos servidores Jackson Rosa do Nascimento Gonçalves, Eurico de Brito Correa da Rocha e Leonard Nicollas de Oliveira, até que seja comprovado o registro junto ao Ministério do Trabalho.

A Procuradoria-Geral do Município de Várzea Grande informa que o SIGUAM comprova que a Ata de Fundação está registrada no Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas de Várzea Grande, mas não possui inscrição junto ao Ministério do Trabalho.

Nessa quadra, considerando que o Sindicato da Guarda Municipal da Baixada Cuiabana não possui registro junto ao Ministério do Trabalho, imprescindível para o exercício da representatividade da categoria laboral, não se faz cabível a licença classista para os servidores vinculados ao Sindicato irregular.

Diga-se que não se pretende obstar o exercício à livre associação sindical, prevista na Constituição Federal, ou negar o direito do servidor à licença remunerada para o mandato classista, permitido no Estatuto do Servidor Público Municipal, mas, tão somente, garantir a observância dos requisitos legais para a representatividade requerida pelos servidores.

Forte nessas razões, afasto a tese dos Agravantes e DESPROVEJO o presente Agravo Interno, mantendo incólume a decisão liminar, por mim proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2020